Tribunal: TJMT
Processo: 1022511-55.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022511-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), RODRIGO DALL AGNOL - CPF: 000.015.261-70 (AGRAVANTE), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E SUCESSÃO EMPRESARIAL – TUTELA PROVISÓRIA – ABATIMENTO DE DÍVIDAS ANTERIORES AO CONTRATO – DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES REMANESCENTES – TUTELA CONCEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

2 - O regramento geral que orienta a relação entre os contratantes, alicerçado no princípio do
pacta sunt servanda
, o Código Civil estabelece a excepcionalidade da intervenção judicial nas relações privadas.

3 - O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela assinatura.

4

- Valores depositados em juízo poderão ser aproveitadas imediatamente ao agravante,
“que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente. O depósito efetuado representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material”.
(STJ, REsp 1.160.697/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022511-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO DALL AGNOL

AGRAVADO: FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO DALL AGNOL
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1004548-08.2024.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual foi promovida por
FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI
, em que deferiu a tutela antecipada para autorizar o agravado a depositar em juízo as parcelas restantes do contrato, bem como a descontar das parcelas os valores pagos com dívidas anteriores ao contrato.

A agravante afirma que,
“O contrato foi devidamente cumprido pelo Requerido/agravante que na data da assinatura do instrumento particular, entregou o estabelecimento comercial, com todos os seus encargos pagos até a data da sucessão empresarial, conforme certidões negativas anexas que acompanharam o contrato.”.

Aduz que
“observando que o Agravante cumpriu integralmente o contratado, necessário informar que no dia 15/08/2023 o Agravado assumiu a sucessão empresarial, bem como a posse do estabelecimento comercial, juntamente com todos os seus encargos principais e acessórios, principalmente questões trabalhistas e tributárias anteriores e posteriores existentes na empresa, conforme cláusula terceira do contrato, que trata expressamente da assunção de dívidas e demais responsabilidades pela sucessão empresarial.”.

Sustenta que
“não possui mais responsabilidade sobre a empresa e sua administração, ficando evidente nos autos que o Agravado após assumir toda responsabilidade em razão da sucessão patrimonial e ainda gerenciar mal o negócio, passou a ter dificuldade em arcar com os pagamentos do contrato, se arrependendo do negócio formalizado.”.

Argumenta que
“da cláusula 3.1 do instrumento contratual anexo, o Agravado assumiu a sucessão empresarial, bem como a posse do estabelecimento comercial, juntamente com todos os seus encargos principais e acessórios, principalmente questões trabalhistas e tributárias anteriores e posteriores existentes na empresa, conforme cláusula terceira do contrato, que trata expressamente da assunção de dívidas e demais responsabilidades pela sucessão empresarial.”.

Expõe que
“o Agravado encontra-se em débito e inadimplente com as parcelas contratuais vencidas em 15/11/2023, 15/12/2023, 15/01/2024, 15/02/2024, 15/03/2024, 15/04/2024, 15/05/2024, 15/06/2024, 15/07/2024 e 15/08/2024 sendo que mesmo após notificação extrajudicial e inúmeras cobranças, o Agravado se esquiva de cumprir a obrigação pactuada via instrumento contratual.”.

Defende que
“conforme certidões negativas de débitos que acompanharam o contrato, conforme cláusula 3.2. demonstram a inexistência de débitos na data da sucessão empresarial e efetiva posse/administração do Agravado. Assim, se após a posse e administração da empresa pelo Agravado, surgiram despesas e débitos trabalhistas decorrentes de rescisões contratuais; débitos tributários e demais responsabilidades sobre a empresa objeto da sucessão, evidente que a responsabilidade é exclusivamente do Agravado, conforme pactuado na cláusula 3.1 do instrumento contratual.”.

Ao final, requer o provimento do recurso (id. 232973194).

Contrarrazões (id. 239334678).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO DALL AGNOL
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1004548-08.2024.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual foi promovida por
FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI
, em que deferiu a tutela antecipada para autorizar o agravado a depositar em juízo as parcelas restante do contrato, bem como a descontar das parcelas os valores pagos com dívidas anteriores ao contrato.

Na origem, o agravado Frederico ingressou com uma Ação de Cumprimento Contratual em face do recorrente, afirmando que adquiriu
“o estabelecimento empresarial comercial, situado à Avenida Brasil, nº 146, Sala 305, 20 Piso da Praça de Alimentação do Shopping 3 Américas, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá, com seus bens corpóreos e incorpóreos, bem como todos os direitos da Empresa Du Cheff Mustafa Comercio de Alimentos LTDA, CNPJ no 19.936.208-0001/45 e Inscrição Estadual no 13.535.106-5, assumindo a administração da referida empresa a partir de 15/08/2023”.

Pela venda do empreendimento comercial ficou pactuado o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), a serem pagos pelo agravado da seguinte maneira:
“a) entrega de um veículo avaliado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais); b) um montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a vista; e c) 14 (quatorze) parcelas de R$ 8.000,00 (oito mil reais)”
, conforme pode ser observado da cláusula 2.1 (id. 232978157).

Por conseguinte, o recorrido afirmou que o agravante
“não quitou todas as dívidas em aberto da empresa, deixando pendentes empréstimos e dividas posteriormente descobertas pelo comprador, estando com parcelas em aberto e até mesmo em mora nas dividas”
e, por isso, teria descumprido a cláusula 3.2 do contrato, o que prevê que o vendedor (ora recorrente), seria responsável por entregar o estabelecimento livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Assim, pugnou para que, em sede de tutela antecipada, fosse autorizado que o recorrido abatesse nas parcelas da venda (item C da cláusula 2.1) as dívidas deixadas pelo vendedor e os valores remanescentes depositados em juízo.

Ao analisar o pleito, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela provisória e determinou
“que as parcelas restantes do contrato, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sejam abatidas nos pagamentos das dívidas e o saldo remanescente pagos em juízo, até a decisão final do processo.”
(id. 232973195).

Em suas razões recursais, o agravante insurge contra a decisão de piso, afirmando e sustentando que
“da cláusula 3.1 do instrumento contratual anexo, o Agravado assumiu a sucessão empresarial, bem como a posse do estabelecimento comercial, juntamente com todos os seus encargos principais e acessórios, principalmente questões trabalhistas e tributárias anteriores e posteriores existentes na empresa, conforme cláusula terceira do contrato, que trata expressamente da assunção de dívidas e demais responsabilidades pela sucessão empresarial.”.

Pois bem.

In casu,
compete verificar apenas o acerto ou não do juízo de primeiro grau, quanto ao deferimento da tutela provisória para determinar o depósito dos valores contratuais em juízo, bem como o abatimento dos valores em razão das dívidas anteriores ao contrato. Dessa forma, o instituto da sucessão empresarial apontada pelo agravante é uma questão de mérito e que ainda não foi analisada na origem, não sendo permitida a este Tribunal analisá-la, ao abrigo de incorrer em supressão de instância.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

É imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:
“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

Ainda sobre o tema:

“[...] não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar, ocorrer novamente, não ser removida ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (MARINONI, Luiz Guilherme, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Código de processo civil comentado [livro eletrônico] 7ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao juiz não é dado optar pela concessão ou não da tutela de urgência, pois tem o dever de concedê-la. É certo que existe certa dose de subjetividade na aferição da existência dos requisitos objetivos para a concessão. Mas não menos certo é que não se pode falar em poder discricionário do juiz nesses casos, pois não lhe são dados pela lei mais de um caminho igualmente legítimo, mas apenas um, tomando como parâmetro a antiga medida cautelar, mas em parâmetro que, a julgar pela estruturação dada à atual tutela de urgência, se aplica a ela.”
(NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de processo civil comentado [livro eletrônico] 5ª ed., baseada na 19ª ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

No presente caso, as partes firmaram contrato de compra e venda de estabelecimento comercial e sucessão empresarial (id. 232978157), na qual o agravante na qualidade de “vendedor” transfere ao comprador, a partir da data de 15/08/2023, o empreendimento situado à
“Avenida Brasil. Nº 146, Sala 305, 2º Piso da praça de Alimentação do Shopping 3 Américas, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, com seus bens corpóreos e incorpóreos, bem como todos os direitos da Empresa Du Cheff Mustafa Comércio de Alimentos LTDA, CNPJ nº 19.936.208-0001/45 e Inscrição Estadual nº 13.535.106-5”.

Na cláusula terceira do contrato, ficou estabelecido que:

“3.1 - O COMPRADOR assume integralmente toda a responsabilidade empresarial exercida pelo VENDEDOR, bem como as dívidas com verbas trabalhistas e tributárias e todas as que advirem em razão da atividade comercial, dentre elas, alvarás e licenciamentos,
a partir da entrega do Estabelecimento que se realizará no dia 15/08/2023
, mediante cumprimento dos itens ‘a’ e ‘b’ da Cláusula Segunda, conforme pacutado.

3.2 –
O VENDEDOR declara estar transferindo a Empresa Du Cheff Mustafa Comércio de Alimentos LTDA, CNPJ nº 19.936.208-0001/45 e Inscrição Estadual nº 13.535.106-5, livre de qualquer ônus, encargo ou embaraço que possa causar prejuízo ou responsabilidade para o COMPRADOR
, conforme fazem prova as certidões em anexo.”

Observando, assim, o regramento geral que orienta a relação entre os contratantes, alicerçado no princípio do
pacta sunt servanda
, o Código Civil estabelece a excepcionalidade da intervenção judicial nas relações privadas.

Por isso, deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes e suas disposições devem ser devidamente cumpridas.

Existindo cláusula contratual que obriga o vendedor a entregar o estabelecimento comercial livre de embaraços, ônus ou encargos, e verificado pelo comprador a
existência de diversas dívidas anteriores a pactuação contratual
, que segundo se extrai dos autos, totalizam o montante de
R$ 117.881,40
(cento e dezessete mil e oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), a saber:

a) R$ 53.999,18 (cinquenta e três mil e novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), oriundos de dívidas trabalhistas (id. 239338684);

b) R$ 13.437,29 (treze mil e quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), referente a financiamentos que estavam em aberto (id. 239338685); e

c) R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) retido pelo aplicativo
“iFood”
que se encontra cadastrado em nome de “FABIANA CRISTINA RETCHESKI DALL AGNOL”, cunhada do agravante (id. 239338678).

Ademais, é apontado pelo agravado na petição inicial da ação originária (id. 232973198) que
“o Requerido não quitou o financiamento com o PRONAMPE no importe de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais) contrato número 811066 contratado na data de 15/07/2020 (Doc.03) Financiamento bancário no importe de R$ 23.114,00 (vinte e três mil cento e quatorze) contrato número 10.22.95.691.0000079-36, contratado no dia 22/08/2023 (Doc.04), um financiamento junto ao Banco Caixa, no valor de R$ 13.109,43 (treze mil cento e nove reais e quarenta e três centavos), dívida com empresa de fomento no importe aproximado de R$ 7.101,98 (Sete mil cento e um real e noventa e oito centavos) (Doc.06)”.

Desta forma, nesta fase de cognição sumária e em observação a tudo o que consta nos autos, resta caracterizada o descumprimento do dispositivo contratual por parte do agravante, sobretudo até que se posse melhor aferir no mérito processual, prudente a manutenção da decisão de piso.

Outrossim, o instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela assinatura.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Deste modo, fica evidente a probabilidade do direito do autor, haja vista que o contrato é bem claro ao dispor que o estabelecimento seria transferido sem qualquer ônus, responsabilidade esta atribuída ao agravante.

O risco de perigo está alicerçado ao fato de que o agravado assumiu um bem comercial com diversas dívidas pretéritas e que cumuladas as obrigações contratuais vincendas (parcelamento da venda), sua capacidade financeira fica demasiadamente afetada.

Com isso, se verifica dos autos, a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois que, a pretensão deduzida na inicial consiste na revisão do contrato e não, sua rescisão.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória, não há que se falar em reforma da decisão singular.

Nesse sentido:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS - SUSPENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. No caso, a probabilidade do direito da parte autora está alicerçada na inexistência da contratação de qualquer cartão de crédito pela mesma junto a instituição financeira, bem como pela ausência da quantidade de parcelas a serem pagas e do último vencimento no extrato de desconto realizados, estando o perigo de dano demonstrado na manutenção dos descontos diretamente de sua fonte pagadora, motivo pelo qual a manutenção da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.”
(N.U 1022404-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSTAGEM EM REDES SOCIAIS – PUBLICAÇÕES DE CONTEÚDO OFENSIVO E DIFAMATÓRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à remoção postagens ofensivas nas redes sociais, devem estar presentes probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.”
(N.U 1023161-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Outrossim, a medida não é irreversível, uma vez que os valores depositados em juízo poderão ser aproveitadas imediatamente ao agravante,
“que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente. O depósito efetuado representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material”.
(STJ, REsp 1.160.697/MG)

Além disso, em caso de improcedência da ação, o mesmo poderá requerer o recebimento de todos os valores atualizados monetariamente.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024